Tribunal: TJSP
Processo: 1002621-21.2024.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu ilegitimidade ativa da exequente e extinguiu execução individual de sentença coletiva, com base no artigo 924, I, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu ilegitimidade ativa da exequente e extinguiu execução individual de sentença coletiva, com base no artigo 924, I, do CPC.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual de toda categoria, independentemente de associação ou filiação, e na ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva.

III. Razões de Decidir
3. Supremo Tribunal Federal firmou tese de que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender direitos coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive em execuções de sentença, sem necessidade de autorização dos substituídos.
4. Termo "associados" na sentença coletiva não restringe subjetivamente os efeitos da decisão, devendo abranger toda a categoria titular do direito violado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender direitos de toda a categoria, sem limitação subjetiva por associação ou filiação.
2. Cumprimento de sentença coletiva deve prosseguir sem extinção por ilegitimidade ativa.